Tribunal: TJSP
Processo: 1002162-56.2016.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública – Improbidade administrativa – Câmara de Severínia - Abastecimento de veículo particular por vereadores com combustível destinado a carro oficial – Pretensão de condenação dos réus por atos de improbidade previstos no artigo 9o, XI, da LIA, ou, subsidiariamente, pelo ato de improbidade violador dos princípios da administração, previsto no art. 11, caput, da

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública – Improbidade administrativa – Câmara de Severínia - Abastecimento de veículo particular por vereadores com combustível destinado a carro oficial – Pretensão de condenação dos réus por atos de improbidade previstos no artigo 9o, XI, da LIA, ou, subsidiariamente, pelo ato de improbidade violador dos princípios da administração, previsto no art. 11, caput, da mesma Lei – Aplicação retroativa das alterações da Lei no 14.230/2021 – Retroatividade benéfica aos requeridos - Não comprovação do especial fim de agir (dolo), necessário à caracterização do ato ímprobo – Recursos providos para julgar improcedente a ação.